Tribunal: TJSP
Processo: 1500169-21.2025.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de Drogas. Recursos Defensivos: Preliminar. Nulidade por violação de domicílio. Prova ilícita. Insubsistência. Fundada suspeita evidenciada pela fuga de um dos acusados para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais militares. Local que já é conhecido pela movimentação do tráfico de drogas, assim como os acusados. Diligência que resultou na apreensão de porções de

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de Drogas. Recursos Defensivos: Preliminar. Nulidade por violação de domicílio. Prova ilícita. Insubsistência. Fundada suspeita evidenciada pela fuga de um dos acusados para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais militares. Local que já é conhecido pela movimentação do tráfico de drogas, assim como os acusados. Diligência que resultou na apreensão de porções de entorpecentes (maconha e crack), dinheiro em espécie, balança de precisão e aparelhos celulares. Ingresso no imóvel que, ademais, foi franqueado pelo genitor de um dos acusados. Termo de autorização constante nos autos. Delito permanente. Preliminar rejeitada.
Mérito. Pleito de absolvição por insuficiência de provas para o corréu Jhonatan. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas pelo farto material probatório amealhado aos autos. Palavras dos agentes públicos corroboradas por demais elementos acostados aos autos. Hipótese de atuação arbitrária dos policiais que não encontra respaldo e é de baixíssima credibilidade. Incidência da majorante prevista no art. 40, inc. III, da Lei de Drogas. Prática delitiva nas imediações de estabelecimento de ensino. Natureza objetiva da majorante. Condenação mantida.
Dosimetria. Réu Kauan: penas corretamente fixadas, tanto que ausente irresignação defensiva nesse ponto. Réu Jhonatan: reprimenda bem dosada e que não comporta reparos. Majoração da pena em 1/5 em razão da dupla reincidência específica ostentada pelo apelante, circunstância esta que inviabiliza a aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, diante do não preenchimento dos requisitos legais. Regime fechado inalterado. Recursos Desprovidos.